Tribunal: TJSP
Processo: 1079596-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Locação não residencial. Sentença de procedência dos embargos. Extinção da execução. Apelação da embargada. Dicção dos arts. 783 e 784, VIII, ambos do CPC. Título que não representa dívida certa, líquida e exigível. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.